Tribunal: TJMT
Processo: 1007309-31.2021.8.11.0004
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007309-31.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ELLEN NATALIA DA SILVA ALVES - CPF: 074.850.521-01 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DIVINO DIAS DOS SANTOS - CPF: 588.376.631-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ALCIONE FERREIRA DA SILVA - CPF: 622.200.711-20 (TERCEIRO INTERESSADO), KEVIN KLINE MARIANO SOUSA MIRANDA - CPF: 025.475.281-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DE LOURDES DE ARRUDA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. IMPUGNAÇÃO À DOSIMETRIA DA PENA.
1. PENA-BASE. ARGUMENTOS INIDÔNEOS PARA NEGATIVAR AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PARCIAL PROCEDÊNCIA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA PELA AUDÁCIA DA RÉ. ABALO PSICOLÓGICO DENTRO DOS PARÂMETROS COMUNS. 2. PENA INTERMEDIÁRIA. EXISTÊNCIA DE TRÊS ATENUANTES. EFETIVA INCIDÊNCIA. PROCEDÊNCIA. MENORIDADE RELATIVA NÃO RECONHECIDA PELO JUÍZO
A QUO.
3. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. USO DE FACA COMPROVADO NOS AUTOS. 4. REGIME PRISIONAL. ABRANDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. 5. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPERTINÊNCIA. PEDIDO INÓCUO. RÉ PRESA DURANTE TODO O PROCESSO. 6. REPARAÇÃO DE DANO. AFASTAMENTO DO VALOR MÍNIMO. HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. 7. PREQUESTIONAMENTO. ARTIGOS DE LEI INTEGRADOS AO VOTO.
APELO
PARCIALMENTE PROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1. É idôneo, no caso do crime de Roubo Majorado, o argumento pelo qual se negativa a circunstância judicial da culpabilidade se é baseado na audácia e destemor apresentados pela ré, que invadiu a residência da vítima em outras 3 (três) oportunidades, pulando o muro e aproveitando-se do fato dela ser vulnerável e residir sozinha. Todavia, no que se refere às consequências do crime, se o abalo psicológico da vítima, o
modus operandi
e o prejuízo patrimonial foram comuns à espécie, inexiste motivo para desvalorizar a circunstância judicial, devendo-se proceder à correção da pena-base apenas neste aspecto.

2. Sendo a ré menor de 21 anos ao tempo do fato, do que há prova suficiente nos autos, faz jus à atenuante prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal, ainda que o singular Juízo não tenha reconhecido a referida causa.

3. Se extraída dos depoimentos da vítima, do vizinho e do militar responsável pela diligência policial, a informação de que a apelante se utilizou de faca na empreitada criminosa, afasta-se a pretensão de decote da majorante prevista no art. 157, § 2.o, inciso VII, do Código Penal pela insuficiência probatória, mesmo que não tenha havido a apreensão do artefato pérfuro-cortante.

4. Conforme inteligência do art. 33, § 3.o do Código Penal, mesmo que a apelante seja primária, condenada a pena que autorize a fixação de regime prisional semiaberto, se a respectiva pena-base foi fixada acima do mínimo legal, é perfeitamente possível estabelecer-se regime fechado para início do cumprimento da pena.

5. A pretensão de recorrer em liberdade se patenteia inócua em relação a este recurso, haja vista, que o apelo está em julgamento e o pedido já foi denegado em sede de
Habeas Corpus
impetrado anteriormente. Ademais, deve-se manter a prisão preventiva em desfavor da apelante, que permaneceu segregada durante todo o processo em decorrência da recalcitrância apresentada.

6. Havendo pedido expresso na denúncia para a fixação de valor mínimo de reparação do dano ocasionado pela infração penal, disciplinado no art. 387, inciso IV, do CPP, deve o
quantum
indenizatório ser proporcional e razoável às circunstâncias do crime e também à condição financeira da ré, não havendo que se falar em isenção. Entretanto, se o valor da reparação mínima estipulada em Primeiro Grau de Jurisdição não obedeceu aos parâmetros antes mencionados, a redução é medida a ser imposta, mesmo que seja de ofício.

7. A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às matérias debatidas nas razões recursais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Ellen Natália da Silva Alves,
contra sentença em que foi condenada à pena de
7 anos, 2 meses
e
10 dias
de
reclusão,
em regime
fechado
,
50 dias-multa
, além do pagamento de R$ 20.000,00 à título de indenização pela prática do crime de
Roubo Majorado pelo emprego de arma branca
(art. 157, § 1.o e § 2.o, inciso VII, do CP).

A apelante
almeja a
redução da pena-base
, com fito de neutralizar as circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade e consequências do crime, sob o pretexto de que o argumento despendido pelo singular Juízo é inidôneo e intrínseco à espécie, pretende na fase intermediária a efetividade na incidência das três causas atenuantes de pena. Na derradeira etapa da dosimetria, busca o afastamento da majorante do empego de arma.

Além disso, pede a fixação do regime
semiaberto
, a possibilidade de
recorrer em liberdade
e, finalmente, o
afastamento do valor mínimo indenizatório
.

Prequestiona a matéria recursal (ID. 109425516).

As contrarrazões ministeriais são pelo
parcial provimento
do recurso defensivo, tão somente para
reduzir a pena na fase intermediária e reduzir de ofício o
quantum
indenizatório
(ID. 109425519);
igualmente
, em parecer, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, conforme transcrição que se faz do sumário respectivo (ID. 116181452):

“
Sumário
: Recurso de Apelação Criminal – Roubo majorado e corrupção de menores – Irresignação defensiva – Redimensionamento da pena-base – Impossibilidade – Censura basilar fixada em quantum proporcional necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime – Existência de circunstância judicial desfavorável a ré – Discricionariedade judicial fundamentada – Requestado o aumento do quantum relativo às atenuantes da confissão espontânea, menoridade relativa e dependência química – Inviabilidade – Atenuantes e agravantes devidamente compensadas – Quantum proporcional à situação dos autos – Afastamento da majorante do emprego de arma branca (art. 157, §2o, inciso II, do CP) – Impertinência – Vítima que atesta o poder intimidatório com arma branca – Modificação de regime – Pretensão descabida – Circunstâncias Judiciais desfavoráveis – Pretensão de recorrer em liberdade – Alegada fundamentação inidônea – Inocorrência – Ordem pública ameaçada – Não caracteriza constrangimento ilegal a negativa do direito do réu recorrer em liberdade, quando baseada no fato de o paciente ter permanecido preso durante toda a instrução processual, vez que a superveniência de sentença condenatória reforça ainda mais o fumus comissi delicti – Pleito de redução do valor arbitrado a título de indenização mínima aos danos morais sofridos pela vítima, com fulcro no art. 387, inciso IV, do CPP – Possibilidade – Quantia que se mostra excessiva frente aos elementos dos autos – Ré hipossuficiente –
Pelo provimento parcial do recurso
.
”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá,
21 de fevereiro de 2022
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que na tarde de 9.8.2021, na cidade de Barra do Garças/MT,
Ellen Natália da Silva Alves
, subtraiu para si coisas alheias móveis, consistentes em 2kg de açúcar, 1kg de feijão, 1 pacote de tempero preparado, 2kg de sal, 1 shampoo e 1 batom, pertencentes à vítima
Maria de Lourdes de Arruda
e logo depois empregou grave ameaça exercida com o emprego de uma faca, conduta capitulada no 157, § 1.o e § 2.o, inciso VII, do Código Penal.

Devidamente instruído o feito, sobreveio sentença julgando procedente a Ação Penal, condenando a apelante à pena de
7 anos, 2 meses e 10 dias de reclusão,
em regime
fechado
,
50 dias-multa
, além do pagamento de R$ 20.000,00 à título de indenização.

Inconformada, a apelante pretende a reforma da sentença condenatória em busca da redução da pena, alteração do regime, possibilidade de recorrer em liberdade e isenção do valor indenizatório.

Parcial razão lhe assiste.

Na primeira fase da dosimetria o singular Juízo elevou a pena basilar em 1 ano e 6 meses de reclusão, em decorrência da desvalorização das circunstâncias judiciais correspondente à culpabilidade e consequências do crime (ID. 109425506).

Para isso, o douto magistrado explicou que a apelante agiu de forma audaciosa, porque além de já ter entrado na casa da vítima em outras três oportunidades, também se mostrou indiferente à possibilidade de ser presa e disse palavras afrontosas para a ofendida.

Além disso, indicou que a vítima depois do evento delitivo sofreu abalo psicológico, porque além de ter apresentado dificuldade para dormir, também não se sentiu segura em permanecer sozinha em sua própria casa e precisando pernoitar fora da residência durante um período.

Neste tocante, sob o ponto de vista do magistrado tais circunstâncias merecem maior reprovabilidade por exceder à previsão legal.

Pois bem. Quanto à culpabilidade, a defesa entende que estes argumentos são inerentes ao tipo penal, seja pelas ameaças terem sido proferidas de maneira desconexas e integrarem o tipo penal, seja por inexistir provas de que em outras 3 oportunidades a apelante ingressou na residência da ofendida.

É cediço que a ameaça é absorvida pelo crime de roubo, em face de a elementar do tipo exigir violência ou grave ameaça para a subtração de coisa alheia móvel, nesse sentido concorda-se com a defesa sobre a inidoneidade do argumento.

Isto é, ainda que a ameaça tenha sido proferida em contexto posterior a subtração, mas ainda durante a execução do crime patrimonial, a sua ocorrência caracterizou o Roubo Impróprio, conforme bem ressaltado pelo douto magistrado quando da prolação da sentença.

Desta feita, sendo integrante do tipo penal incriminador, a fundamentação neste tocante não é válida e por isso deve ser ignorada.

Contudo, a despeito do argumento acima deduzido, a circunstância judicial da culpabilidade merece ser mantida de forma prejudicial à apelante, isto porque foi demonstrado nos autos através das declarações da própria vítima e do depoimento da testemunha
Alcione Ferreira da Silva,
que a apelante já havia invadido a casa da vítima em outras 3 ocasiões.

E, não há que se falar em ausência de provas ou do devido processo legal para afirmar as condutas pretéritas da apelante, visto que todo o acervo probatório do Inquérito Policial foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possibilitando às partes questionarem os fatos conforme entendessem convenientes para o alcance da verdade real.

Com isso, a apelante mostrou-se audaciosa, destemida e indiferente, ao invadir a residência alheia por 3 vezes, escalando muros para alcançar seu intento criminoso, valendo-se do fato de que a vítima é vulnerável, porque reside sozinha, ignorando a possibilidade de ser presa, mesmo após ser alertada pela vítima de que a polícia seria acionada na próxima ocasião que a recorrente fosse visualizada no interior de sua propriedade.

Deveras, tais circunstâncias não integram o tipo penal e autorizam a maior reprovabilidade do julgador, conforme o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou:

“(...) 2. No tocante à culpabilidade, para fins de individualização da pena, esta deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. Ao realizar a dosimetria da pena, o Tribunal de origem considerou que o recorrente "aproveitou-se da fragilidade da vítima, que estava prestes a viajar, valendo-se de expediente ardil para enganá-la", de modo que
a audácia do réu, nas circunstâncias apontadas pela instância ordinária, indica maior reprovabilidade da conduta, autorizando a fixação da pena-base acima do mínimo legal
.” (STJ. AgRg no AREsp 1897556/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021) - Destaquei.

Lado outro, mais uma vez assiste razão à defesa, no que dispõe às consequências do crime, pois não extrapolaram à previsão legal.

Primeiro porque o prejuízo não foi expressivo, segundo que o
modus operandi
foi normal à espécie, terceiro que a empreitada criminosa não ocasionou abalo psicológico excedente a ponto de incutir temor em proporção que afetasse a vida cotidiana da vítima por expressivo período de tempo.

É preciso lembrar de que apesar de a vítima ser pessoa idosa, tal circunstância já está valorada na agravante de pena prevista no artigo 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal, portanto as consequências adstritas à vulnerabilidade da pessoa maior de 60 anos são devidamente penalizadas mediante o agravamento da sanção na segunda fase da dosimetria da pena.

Além disso, de acordo com a narrativa da própria ofendida, o ato de grave ameaça foi feito quando a apelante já estava em cima do muro para fugir e a vítima estava trancada dentro de sua residência, ou seja, não houve qualquer tipo de contato físico entre a apelante e a vítima.

Outrossim, quanto à dificuldade de dormir e a necessidade de pernoitar na residência de terceiros por alguns dias, nota-se que a própria vítima esclareceu que já fazia usos de medicamentos tranquilizantes para auxiliar no sono, inexistindo comprovação concreta do quanto à conduta da apelante agravou o quadro de insônia ou interferiu sobremaneira no cotidiano da idosa, sendo inadmissível qualquer presunção a respeito.

Nesta toada, discorda-se do parecer da D. Procuradoria-Geral de Justiça, pois não se nega o abalo psicológico sofrido pela vítima, mesmo porque a idosa emocionou-se na ocasião em que foi inquirida em Juízo, mas entende-se que o sofrimento psíquico não extrapolou ao mínimo esperado.

De modo semelhante, essa e. Câmara Criminal já se posicionou:

“(...) 2. A modulação desfavorável da pena no presente caso levou em consideração uma condição preexistente da vítima, que já se encontrava abalada psicologicamente antes do crime em razão do processo cirúrgico da esposa, não se estabelecendo, na sentença, qualquer dado de fato concreto que levasse à conclusão de que esse abalo tenha se agravado de forma contundente e relevante, a denotar, assim, qualquer evidência de idoneidade da modular judicial analisada, na forma antes exemplificada. Nessa esteira, não havendo prova suficiente da contundência e relevância do abalo da vítima, impõe-se excluir a avaliação pejorativa das consequências do crime de roubo.” (TJMT. 0015321-22.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 26/09/2021)

Portanto, após análise do lastro probatório necessária a neutralização da circunstância judicial referente às consequências do crime, reduzindo a pena-base proporcionalmente à elevação feita pelo Juízo singular.

E tendo sido acrescida a pena na primeira fase da dosimetria da pena na fração de 1/8 para cada circunstância judicial negativa, considerando os limites abstratos do preceito secundário e persistindo em desfavor da apelante a culpabilidade, fixo a pena-base em
4 anos e 9 meses de reclusão e 11 dias-multa
.

Prosseguindo, em relação à fase intermediária, vislumbra-se o reconhecimento pelo Juízo singular de duas causas atenuante, sendo elas a confissão espontânea e a agravante genérica por ser a apelante dependente química, e de duas causas agravantes, quais sejam: vítima maior de 60 anos de idade e crime cometido durante calamidade pública.

Em face dos concursos de circunstâncias agravantes e atenuantes de pena, o douto magistrado compensou e manteve a pena fixada na etapa anterior.

Contudo, como bem destacado pela defesa, a apelante era ao tempo do fato menor de 21 anos de idade, tendo direito à atenuante prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal.

Diante disso, em face da ausência de previsão legal e considerando o entendimento consolidado por esta E. Câmara Criminal, a apelante faz jus na atenuação da pena na fase intermediária na fração de 1/6, senão vejamos:

“(...) 2.Em relação ao quantum de agravamento, ausente parâmetro legal, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento da pena, em razão de atenuantes ou agravantes, será de 1/6 (um sexto) sobre a pena fixada na primeira fase, não havendo fundamentação em sentido contrário.” (TJMT. 1005481-07.2020.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 31/01/2022)

Deste modo, na segunda fase da dosimetria, fixo a pena em
4 anos de reclusão e 10 dias-multa,
em face da impossibilidade de circunstância atenuante reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme preceitua a da Súmula n.o 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Na derradeira fase da dosimetria da pena, embora a defesa técnica defenda a inexistência de provas suficientes para a configuração da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2.o, inciso VII, do Código Penal, mantenho indigitada majorante diante da comprovação satisfatória da utilização de uma faca por parte da apelante durante a empreitada criminosa.

Maximize-se que a negativa da recorrente sobre a utilização da arma branca se encontra isolada nos autos.

Por sua vez, a palavra da vítima descrevendo que a recorrente no dia em específico portava uma faca e a utilizou para intimidá-la, riscando a porta de sua residência e proferindo ameaças de morte em desfavor da idosa, aliada a declaração de
Alcione Ferreira da Silva,
que esclareceu ser vizinho da ofendida e ter visto a recorrente em cima do muro com uma faca no dia em questão, e corroborada com o depoimento do militar
Divino Dias dos Santos,
responsável pela diligência policial,

são elementos eficazes para comprovar a utilização do utensílio, autorizando o aumento da pena em 1/3.

Destarte, em face da majorante acima analisada, elevo em 1/3 a sanção penal, alcançando o total de
5 anos e 4 meses de reclusão, além de 13 dias-multa
, tornando-a definitiva pela ausência de outras causas de aumento ou diminuição.

Quanto à pretensão de abrandamento do regime prisional, malgrado a pena tenha sido fixada em patamar superior a 4 e inferior a 8 anos, diante da fixação da pena-base acima do mínimo legal, decorrente da negativação da circunstância judicial da culpabilidade e considerando o preceito do art. 33, § 3.o, do Código Penal determinando que a fixação de regime será feita em observância aos critérios previstos no art. 59 do Código Penal, estipulo o regime
fechado
para início do cumprimento da pena.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a suspensão condicional da pena, pois, não atendidos os requisitos legais (art. 44, I e art. 77 do CP) – reprimenda superior a 4 anos.

No mais, à pretensão de recorrer em liberdade já foi discutida por este órgão colegiado através do
Habeas Corpus
n.o 1019661-33.2021.8.11.0000 impetrado pela diligente Defensoria Pública impugnando esta parte em específico da sentença condenatória, circunstância em que fora denegada a ordem e mantida a prisão preventiva ratificando o argumento de garantir a ordem pública, diante da contumácia apresentada pela apelante no ano de 2021.

Desta feita, por questão de coerência lógico-processual, a pretensão de recorrer em liberdade se patenteia inócua em relação a este recurso, haja vista, que o apelo está em julgamento, no entanto havendo, ainda, possibilidade de outros recursos a serem, eventualmente, interpostos e, estando, a prisão preventiva, satisfatoriamente fundamentada, deve ela assim ser mantida, ainda mais considerando que a apelante permaneceu reclusa durante todo o trâmite processual e, especialmente, pela manutenção do regime fechado, inexistindo alteração das circunstâncias que ensejaram o decreto da
ultima ratio.

Finalmente, em relação ao valor indenizatório mínimo fixado pelo Juízo
a quo
no patamar de R$ 20.000,00, razão assiste ao Ministério Público e a d. Procuradoria-Geral de Justiça, no sentido de que a isenção não é passível de ser aplicada, ainda que a apelante seja hipossuficiente, porém o
quantum
estipulado merece ser readequado à condição financeira da ré e às circunstâncias do fato.

Depreende-se da exordial acusatória que foram subtraídos da vítima produtos de gêneros alimentício e de limpeza/beleza, cujo valor total dos bens não excede a R$ 100,00 (ID. 109425475).

Durante a audiência de instrução e julgamento, a vítima demonstrou certo abalo psicológico, que, conforme analisado anteriormente, não excedeu às consequências previstas do tipo penal incriminador.

Deste modo, tratando-se de valor mínimo para reparação de danos causados pela infração, que pode ser discutido na seara cível, entende-se por desproporcional o dever mínimo de indenizar estipulado em R$ 20.000,00 pelo singular Juízo, principalmente, em face do desemprego da apelante, da condição de moradora de rua por causa da dependência química e da existência de filhos menores de idade, os quais apesar de não estarem sob os cuidados da recorrente, ainda estão sob o seu poder familiar, inexistindo notícias em sentido oposto.

Corroborando com o posicionamento, trago o excerto a seguir:

“(...) 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, para fixação da indenização a título de danos morais, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal CPP, exige-se apenas o pedido expresso do ofendido ou do Ministério Público na inicial acusatória.

2. No caso dos autos, a quantia de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) foi estipulada para reparação dos danos morais, após pedido expresso do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, na denúncia criminal, não havendo falar em ilegalidade no arbitramento do valor indenizatório.

3. Agravo regimental desprovido.” (STJ. AgRg no REsp 1894043/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021)

Assim, existindo pedido expresso de reparação de dano causado pela infração penal formulado pelo Ministério Público na exordial acusatória e mediante as provas produzidas nos autos, tem-se por razoável e proporcional o valor indenizatório no patamar de um salário mínimo vigente à época dos fatos, qual seja: R$ 1.212,00.

A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às matérias debatidas nas razões recursais.

Diante de todas essas considerações, em
consonância
com o parecer
da d. PGJ,
dou parcial provimento
ao recurso da Defesa, para
readequar a pena
fixada na
primeira e segunda fase da dosimetria
da pena, impondo à apelante
5 anos
e
4 meses
de
reclusão
, e pagamento de
13 dias-multa,
em regime
fechado,
reduzindo
o
quantum
estipulado a título de
reparação de danos
da infração para
um salário mínimo
vigente à época do crime.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022